Tribunal: TJDFT
Processo: 0744780-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744780-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATILA BATISTA BANDEIRA, GRACIELLE LEAL VASCONCELOS AGRAVADO: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA., SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA DECISÃO Os agravantes-autores, ÁTILA BATISTA BANDEIRA e GRACIELLE LEAL VASCONCELOS opõem embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 65384688), nos seguintes termos: [...] Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao ressarcimento do valor do veículo adquirido e do seguro pago, ou a disponibilização de carro reserva aos agravantes. Primeiramente, quanto à devolução dos valores pagos, em razão do veículo apresentar defeitos, a medida é satisfativa, e para o seu deferimento é necessária a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano, e que a medida é reversível, nos termos do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, os agravantes pretendem a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos, sob alegação de que o veículo possui vício oculto, o qual, decorridos quase dois da sua aquisição, o defeito não foi consertado. As alegações quanto aos defeitos apresentados, e a ausência de conserto, poderão ser aferidas após oportunização do contraditório e da produção de provas, incompatível com a fase inicial em que o feito de origem se encontra. Desta feita, não vislumbro a probabilidade do direito dos agravantes, razão pela qual não se afigura prudente, nesta fase inicial do processo, determinar a devolução dos valores pagos. Ressalte-se que o pedido de disponibilização de carro reserva é incompatível com o pedido final dos agravantes, de rescisão contratual, cessando o vínculo negocial entre as partes. Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, cuja pretensão é a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, em razão de vício oculto identificado no objeto adquirido (pulverizador agrícola), com a consequente restituição das quantias pagas, via bloqueio SISBAJUD. 2. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. 3. Na hipótese, as provas produzidas unilateralmente pelos autores, na via estreita do agravo de instrumento, não evidenciam inequívoco vício oculto identificado no objeto adquirido, sendo necessária a instauração do contraditório para subsidiar a legitimidade da pretensão recursal (art. 373, I, CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1906386, 0749426-65.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no PJe: 28/08/2024.) (grifou-se) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. É possível a exclusão de litisconsorte da sociedade empresária que não guarda pertinência subjetiva com a causa, por não ter prova de que tenha participado da negociação questionada na petição inicial. 2. As provas apresentadas não permitem a exata compreensão dos alegados vícios supostamente existentes no veículo adquirido, ainda mais por tratar-se de automóvel com mais de dez anos de uso. 3. Diante da circunstância de que os aspectos fáticos da demanda ainda não estão suficientemente elucidados, necessário aguardar-se a regular instrução probatória, com a elucidação dos pontos controvertidos para verificar as reais condições do automóvel à época em que foi adquirido. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1877968, 0728308-33.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no PJe: 01/07/2024.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO OCULTO. CONSERTO PROLONGADO POR MAIS DE 30 DIAS. PEDIDO DE CARRO RESERVA DURANTE O CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Constatado vício de fabricação em veículo novo, não sanado pela fabricante ou concessionária no prazo de 30 (trinta) dias, a legislação permite que o consumidor opte por alguma das alternativas elencadas no § 1o do art. 18 do CDC, dentre elas, a resolução do contrato e a restituição do preço monetariamente atualizado. 3. O pedido de disponibilização de carro reserva é, na hipótese, incompatível com a tutela final pretendida pela autora, que é a rescisão do negócio, notadamente quando pleiteada e deferida a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do veículo. 4. Ademais, a autora, ora agravada, afirmou que o bem já foi reparado, mas se recusou a recebê-lo, alegando que não gera mais confiabilidade para uso. Contudo, não se constata, de plano, vício de fabricação no automóvel capaz de inviabilizar o seu funcionamento ou de que os reparos promovidos pela parte agravante não sanaram os vícios apontados pela autora, ora agravada. Tais circunstâncias demandam, na hipótese, dilação probatória, de modo que não está satisfeito o requisito da verossimilhança do alegado, o que também impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida de disponibilização de veículo reserva. 5. Não demonstrada a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, merece reforma a r. decisão agravada que a deferiu. 6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433529, 0710906-70.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2022, publicado no PJe: 25/07/2022.)(grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM VEÍCULO. PEDIDO DE CARRO RESERVA DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. 2. Nos termos do artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não sanados no prazo máximo de 30 dias os vícios de qualidade apresentados pelo produto, caberá ao consumidor escolher entre a restituição imediata da quantia paga, substituição do produto por outro da mesma espécie ou o abatimento proporcional do preço. 2.1. Na hipótese, preferiu o consumidor a alternativa de restituição do integral da quantia paga. Isso significa que, provado o vício descrito na inicial, o provimento final a ser obtido pelos autores, ora agravantes, é a restituição do dinheiro que gastou na aquisição do veículo, lhes sendo autorizado requerer, a título de antecipação da tutela, tão somente, que referida restituição ocorra imediatamente. 2.2. No caso, o pedido de disponibilização de carro reserva é incompatível com a tutela final pretendida pelos recorrentes, que é a resolução do negócio. Ademais, os vícios no veículo recém adquirido demandam dilação probatória na primeira instância, o que também impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida de disponibilização de veículo reserva. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1903674, 0719027-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no PJe: 21/08/2024.)(grifou-se) E, considerando que os requisitos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a análise do perigo da demora. Observa-se, ademais, que os descontos nos proventos do agravante são realizados há praticamente quatro anos, sem que ele tenha percebido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Os embargantes alegam a ocorrência de erro material, porque a decisão afirma que o veículo passou a apresentar problemas desde 03/1/2022, mas ele foi adquirido em 24/10/2022. E que não há descontos nos proventos dos agravantes. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cinge-se a controvérsia em verificar se houve erro material na decisão agravada, quanto à data dos defeitos apresentados no veículo, e quanto aos descontos nos contracheques dos agravantes. O art. 1.022, do CPC, prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Com razão os embargantes, diante da ocorrência de erro material na decisão. De fato, o veículo objeto da demanda foi adquirido em 24/10/2022, e começou a apresentar defeitos em 03/11/2022, demonstrando que houve erro material de digitação na decisão proferida, ao afirmar que os defeitos começaram em 03/1/2022. Assim, na parte do relatório, a frase correta passa a ser: Os agravantes, em suas razões recursais, alegam que desde 03/11/2022 o veículo adquirido vem apresentando problemas que não foram consertados pela concessionária, Saga, o vem gerando enormes transtornos para a família. Que desde 27/09/2024 estão sem o veículo, que está em reparo. (grifou-se) Por sua vez, por equívoco, constou na decisão agravada que “Observa-se, ademais, que os descontos nos proventos do agravante são realizados há praticamente quatro anos, sem que ele tenha percebido.” A afirmação está fora de contexto e deve ser excluída da decisão, uma vez que não há discussão sobre desconto nos proventos de nenhum dos agravantes. Portanto, excluindo-se a afirmação equivocada, a parte final da decisão passa a ser: E, considerando que os requisitos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a análise do perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Ressalte que os erros materiais apontados não geram alteração da conclusão da decisão, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Assim, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, conforme as razões acima expostas, sem efeitos infringentes ao recurso. Aguarde-se a intimação e prazo para contrarrazões dos agravados. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator